Tribunal: TJDFT
Processo: 0722726-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0722726-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento redistribuído a esta Relatora, em virtude da aposentadoria do e. Des. João Luís Fischer Dias. Recebi os autos em 26/09/2023. Passo à análise do processo. No ofício juntado no ID 51733499, o d. juízo de origem noticia que proferiu nova decisão homologando pedido de desistência da penhora anteriormente deferida. Diante desse novo contexto, intime-se a agravante para esclarecer se persiste o interesse recursal deduzido no presente agravo de instrumento, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de setembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora